Tribunal: STF
Processo: ARE 1371508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Pedido de declaração do domínio dos Autores, ora apelados, sobre imóvel. A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade e de outros direitos reais, pela posse prolongada da coisa, com animus domini (com a intenção de tornar-se proprietário) e pelo cumprimento dos requisitos legais. Trata-se de instituto que visa solucionar tensões derivadas do confronto entre a posse funcionalizada e a propriedade antissocial, dando prioridade à primeira. É uma forma de sancionar o proprietário, que descumpre a função social. Ocorre que, a posse dos Autores referente ao imóvel, objeto da presente demanda é precária, desde o início, pois assumiram o contrato de financiamento junto ao Réu, conforme se verifica na inicial. Evidente que os Autores tinham pleno conhecimento que o imóvel estava vinculado a contrato de financiamento e, portanto, jamais poderiam considerar a posse mansa e pacífica, pois sobre ele incidia condição específica para consolidação da propriedade, qual seja, a quitação do preço. Não há o que se falar em usucapião, tendo em vista que o imóvel em questão não é passível de aquisição originária. A inadimplência em relação ao pagamento das prestações do financiamento contraído com Réu, tornou a posse do imóvel injusta, fato este que autorizou a retomada e sua alienação extrajudicial, como, efetivamente, veio a ocorrer. Nos termos dos artigos 1.203 e 1.220, do Código Civil, a posse em apreço jamais deixou de ser viciada e, portanto, incapaz de gerar direito à prescrição aquisitiva. Precedentes deste Egrégio Tribunal. RECURSO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 182, § 2º e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente